Tribunal: STF
Processo: HC 182114
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de José Carlos Ferreira dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 74.426/AL.
    O Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Arapiraca/AL decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao RHC 74.426/AL. Ato contínuo, a Sexta Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental manejado.
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. Aduz que ‘não foi possível obter informações e localizar o mesmo até o presente momento’. Sustenta a ‘não possibilidade de considerar o réu foragido se ele nunca foi preso’. Assevera falta de fundamentação idônea da prisão preventiva e dos pressupostos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. ‘É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido’ (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019).
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata revogação da prisão preventiva.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações, em caráter de urgência, junto ao Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Arapiraca/AL sobre o atual andamento do Processo 0007423-49.2013.8.02.0058, devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora